Tribunal: TJDFT
Processo: 0743796-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva proposto por sindicato em substituição processual. herdeiros de substituído falecido antes do ajuizamento da execução. Habilitação devida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença coletivo proposto por sindicato, indeferiu pedido de habilitação dos herdeiros de substituída falecida antes do ajuizamento da execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: definir se é possível habilitar herdeiros de substituído falecido antes do ajuizamento da execução coletiva.
III. Razões de decidir
3. À luz da legitimidade extraordinária sindical prevista no art. 8o, III, da Constituição Federal, a habilitação dos sucessores de substituído falecido na execução de título coletivo proposta por sindicato em substituição processual é juridicamente admissível, independentemente da data do óbito.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8o, III
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.082.622/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18/6/2025; TJDFT, AI no 0011170-56.2007.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Junior, Conselho Especial, j. 21/10/25